Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. CRITÉRIO SOCIAL DEMONSTRADO DOCUMENTALMENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Na hipótese a autora, ora recorrida, pretende obter a concessão de passe livre especial, que confere a prerrogativa de gratuidade no uso do transporte público local, com fundamento em deficiência física, devidamente comprovada por perícia médica.

2. A Lei local no 566/1993 regulamenta a concessão de transporte gratuito às pessoas com deficiência física, sensorial ou mental. Assim, é possível concluir que o objetivo da aludida norma é o de evitar que o acesso das pessoas com deficiência aos meios públicos de transporte seja dificultado.

3. No caso, a apelante acostou aos autos o relatório médico que atesta a presença de sequela que limita a movimentação dos membros superiores, atendendo aos termos do art. 1o, § 1o, inc. III, da Lei local no 566/1993.

4. Além disso, foram coligidas aos autos as provas a respeito da situação social prevista no art. 1o, caput, da mesma lei, nos moldes do art. 373 do CPC.

5. Apelação Cível conhecida e desprovida.